Tribunal: TJMT
Processo: 1003750-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003750-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DYONES DONIZETE SILVA - CPF: 037.203.481-05 (RECORRENTE), EVILLIN KAREN FLORES DA SILVA - CPF: 039.003.731-16 (ADVOGADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. ACORDO DE GARANTIA AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR PRINCIPAL. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CASTRADO E NÃO DO CREDOR.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a obrigação não foi quitada pelo devedor principal, a negativação do nome do avalista nos órgãos de proteção ao crédito, não constitui ato ilícito, ante a solidariedade dos garantidores e por isso não gera direito a indenização por dano moral.

De acordo com a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça:
“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, OPINO por
julgar
parcial procedente os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar
a inexistência do débito aqui discutido, e, por conseguinte,
determinar
a exclusão definitiva do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

b) Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).”.

O Autor alega que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pelos valores de R$ 2.114,81; R$ 723,33 e R$ 80,00, disponibilizados em 17/08/2017, informando não possuir qualquer relação jurídica com a Requerida.

Em sede de defesa, a Requerida argumentou a existência da relação jurídica entre as partes, referente ao acordo de garantia realizado pelo Autor como devedor solidário, da diferença do financiamento da unidade adquirida pelo Sr. Maik William Batista Mota, em 05/08/2016.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, vejo que a Recorrente apresentou o contrato particular de promessa de compra e venda, com o Sr. Maik William Baista Mota, o Acordo de Garantia ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda que o Autor assinou como devedor solidário, o demonstrativo do débito e a notificação do devedor principal para o pagamento do débito, confirmando a existência da relação jurídica entre as partes e a legalidade do débito.

Ainda que não tenha sido apresentado juntamente com o contrato de acordo de garantia, o instrumento de confissão de dívida citado no documento, verifico que neste caso, como o reclamante negou a relação contratual e, após, a apresentação dos documentos, em sede de impugnação, reconheceu ter assinado o contrato, impugnando tão somente a ausência de notificação da inscrição e ausência de prova da cobrança do devedor principal, vejo que não há controvérsia quanto aos valores, razão pela qual a apresentação do documento se mostra desnecessária.

Por outro lado, em que se, o Autor afirme que somente assinou o contrato como devedor solidário, pois na época trabalhava na empresa e participou da negociação a pedido do gerente, vejo que tal alegação é insuficiente para desconstituir a garantia firmada, haja vista que não houve alegação de coação ou fraude no contrato.

Assim, se a obrigação não foi quitada pelo devedor principal, a negativação do nome do avalista nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito, ante a solidariedade dos garantidores e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral
.

Quanto a ausência de notificação quanto a inscrição, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, a obrigação de notificar o susposto devedor antes de proceder a inscrição da negativação é de responsabilidade do órgão mantenedor do castrado e não do credor.

Nesse sentido é a súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrita:
“
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022